Tribunal: TJSP
Processo: 1003680-17.2024.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade das contratações realizadas por meio eletrônico,

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade das contratações realizadas por meio eletrônico, com mecanismos de autenticação (selfie, habilitação de dispositivo e assinatura digital), afastando a responsabilidade da instituição financeira diante da caracterização de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. A autora sustenta falha na segurança do sistema bancário, invoca a Súmula 479 do STJ, alega atipicidade das operações e requer reforma integral da sentença para declaração de nulidade dos contratos, restituição dos valores e indenização por danos morais.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes das contratações eletrônicas impugnadas, diante da alegação de fraude. 2. Se há fundamento para declarar a inexigibilidade dos débitos, determinar a restituição dos valores e fixar indenização por danos morais.
III - RAZÕES DE DECIDIR: Regularidade da contratação - Ônus da prova devidamente cumprido pela parte ré (art. 373, II, do CPC) – Ausência de vício de consentimento - A alegação de atipicidade das operações não afasta a validade dos atos, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica quanto à autenticidade dos meios eletrônicos - Conjunto probatório indica fraude externa viabilizada pela conduta da autora, que forneceu dados pessoais e meios de autenticação a terceiros, rompendo o nexo causal entre a atuação do banco e o prejuízo - Não se vislumbra ato ilícito por parte da instituição financeira - Ausência de dano moral ou material a ser indenizado – Contratação inabalada.
IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. A regularidade das contratações eletrônicas, com mecanismos de autenticação válidos, afasta alegação genérica de falha sistêmica. 3. Fraude externa decorrente da colaboração do consumidor rompe o nexo causal e exclui a responsabilidade do fornecedor. 4. A incidência da Súmula 479 do STJ pressupõe fortuito interno, não configurado quando há culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
Legislação citada: CDC, arts. 14 e 6o, VIII; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência citada: TJSP, Apelação Cível 1007911-51.2025.8.26.0008, Rel. Des. Rosana Santiso, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2); J. 14/11/2025; TJSP, Apelação Cível 1000703-74.2023.8.26.0464, Rel. Des. João Battaus Neto. Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2); J. 14/11/2025.